Tribunal: STF
Processo: HC 216831
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto tentado. Crime impossível. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    DIREITO E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. SÚMULA N. 567 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 



    2. “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto” (Súmula n. 567 do STJ). 



    3. Quando há o monitoramento da ação delituosa, mas o agente consegue sair do estabelecimento comercial com o produto da subtração, afasta-se a configuração de crime impossível por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, conforme dicção do art. 17 do CP. 



    4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal.



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo a condenação do paciente. Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente providos, para reduzir a pena aplicada ao paciente para 9 meses e 10 dias de reclusão.



    4. Foi, então, impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 696.810, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. Na sequência, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido. 



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante pleiteia a absolvição do paciente por atipicidade da conduta, alegando que a hipótese é de crime impossível. A Defensoria Pública da União sustenta que o meio utilizado pelo paciente “para prática do furto era absolutamente ineficaz, porquanto em razão da vigilância permanente e direta pelos fiscais, o delito jamais se consumaria”. Destaca que “o crime não se consumou única e exclusivamente pela presença das câmeras de vigilância que flagraram o paciente subtraindo os bens”.



    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de absolver o paciente pela atipicidade da conduta.



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser concedido.



    9. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível” (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    10. Nesse contexto, destaco a seguintes passagem do ato apontado como coator: 



    “[...] diante do alegado inclusive em regimental, ainda que tenha ocorrido o monitoramento da ação delituosa, o agente conseguiu sair do estabelecimento comercial com o produto da subtração, o que afasta a configuração de crime impossível, pois não há falar em absoluta ineficácia do meio ou impropriedade do objeto, conforme dicção do art. 17 do Código Penal” (grifei).



    11. Por fim, ressalto que o entendimento do STF é no sentido de que “habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator